Tribunal: STF
Processo: RMS 29543
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÕES PROFERIDAS PELO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL QUE DETERMINAM A DEVOLUÇÃO DE PARCELAS REFERENTES À UNIDADE REFERENCIAL DE PREÇOS – URP. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA A DECISÃO QUE EFETIVAMENTE ATINGIU SUPOSTO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA RECORRENTE. TEMPESTIVIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. 



    1. O ato tido como coator pela decisão recorrida não fixava a data a partir da qual as parcelas remuneratórias deveriam ser devolvidas pela ora Recorrente. Ausência de interesse para a impetração de mandado de segurança.



    2. Tempestividade do mandado de segurança impetrado contra ato que a ora Recorrente alega tenha atingido suposto direito líquido e certo seu.



    3. O art. 515, § 3º do Código de Processo Civil não se aplica ao recurso ordinário em mandado de segurança. Precedentes.



    4. Recurso Ordinário ao qual se dá provimento apenas para determinar a devolução dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda ao exame do mérito.